Tribunal: TJMT
Processo: 1000990-25.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000990-25.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIO VINICIUS CORREIA DE ANDRADE CAMPOS - CPF: 014.169.261-86 (ADVOGADO), IAHN KELVIN BARBOSA DE SOUZA - CPF: 061.599.371-03 (INTERESSADO), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (INTERESSADO), MARCIO VINICIUS CORREIA DE ANDRADE CAMPOS - CPF: 014.169.261-86 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORAH LOPES LOURENCO - CPF: 040.102.011-85 (IMPETRANTE), IAHN KELVIN BARBOSA DE SOUZA - CPF: 061.599.371-03 (PACIENTE), ICARO PEREIRA DE SOUZA SANTOS - CPF: 057.372.431-84 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL SANTOS PONTES - CPF: 020.574.366-83 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORAH LOPES LOURENCO - CPF: 040.102.011-85 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), M. V. B. D. E. - CPF: 081.753.311-78 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE
– PRISÃO EM FLAGRANT
E CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1.
ALEGADA NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE – AUSÊNCIA DO ESTADO DE FLAGRÂNCIA
–
IRRELEVÂNCIA
–
SUPERVENIÊNCIA DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – 2.
NEGATIVA DE AUTORIA
–
NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA
–

NÃO CABIMENTO NA
VIA ELEITA
–
3
.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECRET
AÇÃO D
A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
–
INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA
GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE, MATERIALIZAD NA

GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA
,

BEM COMO
NA SUA PERICULOSIDADE POR OSTENTAR MAUS ANTECEDENTES
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
4
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
INAPLICABILIDADE
– DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –

5
. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
6
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
À luz do entendimento
do
Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, com a superveniência de decretação da prisão preventiva ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da prisão em flagrante
do paciente
, tendo em vista a formação de novo título ensejador da
sua
custódia cautelar.

2
.
Não se revela
cabível
na via estreita do
habeas corpus

qualquer
discussão acerca da autoria do delito.

3
. O decreto preventivo do paciente se encontra suficientemente fundamentado
na
garantia da ordem pública evidenciada pela gravidade em concreto do delito,
em tese, praticado por ele,
materializada na grande quantidade de droga apreendida; bem como em razão de
sua periculosidade por ostentar
maus antecedentes,
a revelara presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo penal.

4
.
Na espécie, são i
naplicáveis quai
s
quer das medidas cautelares alternativas à prisão,
preconizadas
no art. 319, do Código de Processo Penal,
uma vez que
as circunstâncias do delito,
supostamente, perpetrado
pelo paciente
indica
a insuficiência das cautelares mais brandas.

5
. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

6
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da

Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Márcio Vinicius Correia de Andrade Campos e Deborah Lopes Lourenço, em benefício de
Ianh
Kelvin Barbosa de Souza
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 2 de janeiro de 2022, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade

(
arts
.

33,
caput
, e

35,

da Lei n. 11.343/06), conforme consta no Auto de Prisão em Flagrante n. 1000014-06.2022.8.11.0004.

Registram os impetrantes que a prisão em flagrante do paciente se deu de forma ilegal, posto que não se encontrava em nenhuma das hipóteses previstas no art. 302, do Código de Processo Penal
;
consignando,
ademais
, que a busca domiciliar
realizada
em sua casa é ilícita, uma vez que a autorização emitida pelo morador foi viciada e não havia qualquer tipo de denúncia ou suspeita que no interior estava sendo praticado qualquer crime.

Sustentam a negativa de autoria em relação aos crimes,
asseverando
que
em nenhum momento pode-se dizer que o Paciente teve dolo de traficar drogas. Tão somente, estava de passagem, para visitar sua mãe no final de ano e não tinha conhecimento da existência da substância ilícita no interior da residência de sua mãe
.

Asseveram que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da decretação da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Afirmam que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, sendo suficiente, na hipótese, a aplicação das medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requere
ra
m a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no
ID

116026995
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no
ID

116713467
, no qual fez um resumo da tramitação do
processo
em
alusão
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
visto
no
ID

100871954
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De proêmio,
impõe-se registrar que o
argumento, segundo o qual a prisão em flagrante do paciente está eivada de nulidade, pois quando da abordagem policial, não se encontrava em quaisquer das situações previstas no art. 302, do Código de Processo Penal, não merece prosperar,
uma vez que o
Supremo Tribunal Federal, em relação a temática já deixou assentado que
a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar...
(
H
abeas
C
orpus
n. 155908 / RS – Rio Grande do Sul,
relatado pela
Min
istra
ROSA WEBER, publicação:03
.
05
.
2018)

Por sua vez
,
na

mesma linha intelectiva, o
Superior Tribunal de Justiça,
acerca do tema, consignou
no item 11, da Edição 120, na Jurisprudência em Teses, que
com a superveniência de decretação da prisão preventiva ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da segregação em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar

Sendo assim, diante do pacífico entendimento que os
T
ribunais
S
uperiores têm em relação a matéria, não há a menor dúvida que a discussão
sobre a
nulidade da prisão em flagrante fica, de fato, superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de um novo título a fundamentar a custódia cautelar, tal como aconteceu no caso em debate.

A propósito,
em relação ao assunto,
não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n.27, consolidou
o
seu entendimento, ao deixar assentado que:
As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva.

Em
relação ao
argumento
segundo o qual
os indícios de autoria no presente caso são falhos
, pois
não ficou demonstrado o dolo do paciente em traficar drogas e que
não tinha conhecimento da existência da substância ilícita no interior da residência de sua mãe
,
como é cediço, a
análise
dessa
tese demanda exame
aprofundado
de todo conjunto
probatório,

medida que não pode
ser realizada
nos
estreitos

limites do
habeas corpus
que

não admite dilação probatória.

Aliás, confirmando
a
premissa de que a autoria delitiva é matéria que deve ser discutida em sede de instrução criminal, não apreciável, portanto, na estreitíssima via de cognição sumária do
habeas corpus
, foi aprovado o Enunciado n. 42, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, segundo o qual:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.
Motivo pelo qual,
a discussão acerca de o paciente ser culpado ou não, é matéria que cabe ao magistrado apreciar, após a devida instrução do processo.

No
que diz respeito à ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva do paciente
;
como
também
à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicia
l
,
vê-se
que essas teses não
se sustentam
, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da custódia provisória reprochada: a garantia da ordem pública, justificada na gravidade concreta
do crime
,
em tese, praticado pelo favorecido
consubstanciada pela expressiva quantidade de entorpecente apreendido
;
bem como
por
contumácia delitiva
.
.

Com efeito, e
is
alguns trechos da
decis
ão

reprochada
:

[...]

“(22’25’’) Juiz de direito: No aspecto formal, o flagrante ostenta

regularidade, havendo, inclusive, termo de consentimento de entrada

em domicílio, termo ess
e que não restou controvertido.

Há uma relação como bem demostrou o Ministério Público,

relação temporal, o que justifica a classificação do estado de flagrância

e assim colocando o vetor temporal dentro dos quadrantes de licitude.

A respeito dos aspectos de ausência de materialidade

levantados pela Defensoria Pública os analiso dentro do cenário

probatório restrito e provisório do auto de prisão em flagrante:

identifico haver uma probabilidade indiciária no que tange à tentativa

de sequestro. Probabilidade indiciária decorrente da afirmação de

terceiro apontando Gabriel como mandante e da relação de gravidez não

desejada, tendo havido inclusive Gabriel instigado e tentado convencer

a vítima ao ato abortivo. Estes dois vetores apresentam verossimilhança

ao ponto de existirem elementos indiciários de autoria.

Quanto à materialidade não há discussão, pois deriva da

própria palavra da vítima, com detalhes de carro sem placa traseira e

dianteira, quantidade de agentes, característica de encapuzados, diálogo

ostentado por eles e o modo pelo qual resistiu à ação.

E quanto aos indícios de autoria e materialidade da imputação

de tráfico e associação ao tráfico, analiso que a quantidade expressiva

de entorpecentes,
o modo pelo qual encontrada parcela desse entorpecente apreendido, acondicionado em plásticos vulgarmente intitulados ‘zip’, para fácil circulação no comércio de ilícitos, revela, sim, um aparato tendente ao tráfico, ao menos nesse quadrante probatório restrito do auto de prisão em flagrante. Então, há um elemento indiciário, a quantidade e o modo de acondicionamento do entorpecente.

A autoria pode ser atribuível aos flagrados em razão da apreensão na residência em que os três habitavam. A circunstância de estar no quarto de uma única pessoa não traz a conclusão direta de pertencer somente a essa pessoa: pela convivência de todas na residência, é possível e, sem lastro de insegurança, atribuir a autoria aos três, pois há uma expressiva quantidade e há um modo de acondicionamento que faz surgir como necessária uma investigação para excluir, se for o caso, a autoria de um ou de outro, inclusive da própria pessoa que habitava o quarto, pois não é incomum, no tráfico, a guarda do entorpecente a mando de pessoa considerada líder, considerada mandante de uma ação.

Assim, eu homologo o flagrante, não havendo vícios de autoria e materialidade nem vícios de formalidades.

Quanto ao status
libertatis
, avalio individualmente.
[...]

Quanto ao
Ianh
Kelvin, as mesmas ponderações a respeito do tráfico, expressiva quantidade, o modo de acondicionamento do entorpecente apreendido e a realização,
indiciariamente
, em coautoria ou em associação criminosa, torna a conduta censurável preventivamente, tratada preventivamente pela
cautelaridade
prisional, pois, além dessas características, há uma execução penal definitiva, com trânsito julgado agora em outubro de 2021, pelo crime de roubo majorado, à pena de 9 anos e 26 dias de reclusão, da Comarca de Alto Araguaia, condenação que foi somada ao executivo que tramita na Comarca Alto Araguaia, por roubo majorado, associação criminosa e organização criminosa, tendo como pena restante 15 anos, 8 meses e 10 dias, havendo progredido desta execução no mês de maio. Então, a múltipla reincidência torna justificável a prisão preventiva, quando os indícios de traficância, no caso em exame se mostram razoavelmente demonstrados, e essas mesmas razões valem para os três e justifica a preventiva, exclui a
cautelaridade
não prisional
.

Assim, em suma, homologo o flagrante para os três e decreto a preventiva em relação aos três.
[...]
(
Trechos
da decisão
proferida
oralmente
,

vista

IDs
115910496 e 115910497 e transcrit
os
nas informações constantes no
ID
116713467
).
Destacamos

Da decis
ão
acima parcialmente transcrita, constata-se que
o
que o
seu prolator
f
undamentou corretamente a necessidade da custódia cautelar do paciente na garantia da ordem pública evidenciada pela gravidade
c
oncret
a
do delito,
em tese, perpetrado por ele,
materializada na grande quantidade de droga apreendida, isto é, cerca de
22 (vinte e duas) porções de substâncias análogas
à m
aconha
:
sendo 20 (vinte) em porções pequenas, divididas, embaladas e

prontas para a mercancia, e 2 (duas) porções em tabletes de maior proporção
,

com peso aproximado de 803,703g (oitocentos e três gramas e setecentos e três miligramas)
;
assim como
na periculosidade
do favorecido
,
decorrente da
sua
multirreincidência
, na medida em que ostenta

“
uma execução penal definitiva,

com trânsito julgado agora em outubro de 2021, pelo crime de roubo

majorado, à pena de 9 anos e 26 dias de reclusão, da Comarca de Alto

Araguaia, condenação que foi somada ao executivo que tramita na

Comarca Alto Araguaia, por roubo majorado, associação criminosa e

organização criminosa, tendo como pena restante 15 anos, 8 meses e

10 dias, havendo progredido desta execução no mês de maio
”
.

Logo, é
imperioso reconhecer que a apreensão de expressiva quantidade
de entorpecente, bem como a reiteração delitiva do paciente

são
circunstância
s
que configura
m
,
a priori
, a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição
do decreto de

sua
prisão cautelar para a garantia da ordem pública.

E
,
no que alude a
manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do agente
,
e também
em decorrência de
apreensão de expressiva quantidade de droga, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou os Enunciados Orientativos n.6 e 25, assim redigidos:

Enunciado n.6:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Destacamos

Enunciado n. 25:

A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Destacamos

De sua parte,

o
Superior Tribunal de Justiça
,

no que diz respeito
aos
aludidos no parágrafo anterior
,
firmou este entendimento:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (
arts
. 312 e 315 do CPP).

2.
O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar a quantidade de droga apreendida (11,67 Kg de maconha)
.

3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art.

319 do CPP).

4. Recurso não provido.

(STJ - RHC 132.409/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
18/12/2020)
.

Destacamos
.

Por conseguinte
, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da instância
primeira
, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece
os seguintes
requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destacamos

Diante disso, sem embargo de
o ordenamento jurídico pátrio reconhe
cer
a liberdade como regra,
o

carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da elevada quant
idade
de entorpecente apreendido
;
e da
periculosidade do

favorecido decorrente de
sua renitência delitiva
.

No respeitante à matéria, não se pode olvidar,
também
, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
. Daí por que, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como afirmado alhures, o paciente portava quantidade expressiva de entorpecente
;
e é reincidente em crimes
dolosos
.

Destarte
, é forçoso reconhecer que, na hipótese, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do paciente se encontra
plenamente
justificada e se mostra imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

Ao final, é
necessário ressaltar que, conquanto o
impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
nos seguintes termos
:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Ianh
Kelvin Barbosa de Souza

e, por consequência,

denego a

ordem
de
habeas corpus
almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022